Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil e processual civil. Apelação cível. Ação de exigir contas. Extinção sem resolução do mérito. Emenda à inicial. Ausência de especificação clara dos vícios. Rigor excessivo. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Sentença cassada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de exigir, sob fundamento de descumprimento de ordem de emenda para adequação ao rito dos arts. 550 e seguintes do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de cumprimento da ordem de emenda; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela provisória recursal para indisponibilidade de bens e declaração de ineficácia da alienação.
III. Razões de decidir
3. A ação de exigir contas constitui meio processual adequado para compelir o ex-gestor a prestar contas de sua gestão, sendo irrelevante a aprovação de contas em assembleia quando há indícios de má administração (CPC, arts. 550 a 553; CC, art. 1.348, VIII).
4. A determinação judicial de emenda deve especificar, de forma clara e objetiva, os vícios a serem corrigidos (CPC, art. 321, parágrafo único).
5. A extinção sem resolução do mérito revela rigor formal excessivo, afrontando os princípios da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o), da cooperação (CPC, art. 6o) e do acesso à justiça.
6. A tutela recursal para decretação de indisponibilidade de bens ou ineficácia da alienação demanda citação válida, contraditório e instrução mínima, o que não ocorreu no caso concreto, devendo o pedido ser reapreciado em primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de exigir contas. Pedido de tutela recursal indeferido.
Tese de julgamento: “1. A ação de exigir contas é cabível contra ex-gestor mesmo quando as contas foram aprovadas em assembleia condominial, se houver indícios de má-gestão. 2. A ausência de especificação clara dos vícios da inicial inviabiliza o indeferimento com base no art. 321 do CPC. 3. O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe evitar extinções prematuras quando os documentos apresentados permitem contraditório e ampla defesa. 4. A tutela provisória recursal que implique indisponibilidade de bens ou ineficácia de alienação somente pode ser concedida após a formação do contraditório.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, 485, I, 550 a 553, 792, IV e CC, art. 1.348, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033941, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, j. 14/08/2025.